Tribunal: TJBA
Processo: 0001423-06.2014.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001423-06.2014.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: EDVALDO GONCALVES DA CRUZ

Advogado(s)
:
POLLYANA ALMEIDA DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL FIRMADO COM PESSOA IDOSA E ANALFABETA. NÃO SEGUIDA A FORMA PRESCRITA EM LEI. CAUSA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONFIGURADO O DANO MORAL IN RE IPSA. ADEQUADA A QUANTIA DE R$ 2.000,00 ARBITRADA. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de Apelação em que se discute a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor analfabeto, verificando-se, pois, se há razão para anulação e ocorrência de ato ilícito, passível de ensejar indenização por danos materiais e/ou morais.

2. Tem-se que, no tocante à forma, a celebração de contrato por analfabeto sujeita-se à regra geral da liberdade das formas. Todavia, em se tratando de contrato escrito, é válido o negócio desde que: (i) assinado a rogo por terceiro, na presença de duas testemunhas ou, (ii) assinado por procurador da pessoa analfabeta, constituído por meio de procuração pública, ou, ainda, (iii) firmado em instrumento público, por mera convenção das partes.

3. A participação do terceiro, ao lado das duas testemunhas, no negócio jurídico celebrado por escrito pelo analfabeto, tem por escopo compensar a ausência da habilidade de leitura e escrita por parte deste, conferindo, desse modo, maior segurança à parte mais vulnerável da relação contratual.

4. O STJ já firmou entendimento de que não é exigível procuração pública para celebração de contrato jurídicos por analfabetos, podendo ser realizada, a rogo, subscritas por duas testemunhas. No entanto, imperioso ressaltar que a Ministra Nancy Andrighi ao proferir seu voto, destaca a importância do terceiro indivíduo ser do círculo de confiança do contratante, a fim de amenizar o desequilíbrio entre as partes e de dar segurança ao negócio firmado.

5. A participação do terceiro, ao lado das duas testemunhas, no negócio jurídico celebrado por escrito pelo analfabeto, tem por escopo compensar a ausência da habilidade de leitura e escrita por parte deste, conferindo, desse modo, maior segurança à parte mais vulnerável da relação contratual.

6. Incontroverso que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois verifica-se que no instrumento de contrato somente consta a impressão digital do autor e duas testemunhas subscritas, não sendo respeitada as formalidades exigidas. Logo o referido contrato é nulo de pleno direito.

7. Presente o dano moral “in re ipsa”, correto a quantia arbitrada de R$ 2.000,00 que atende satisfatoriamente às circunstâncias do caso concreto e aos padrões estabelecidos em casos similares.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º
0001423-06.2014.8.05.0158
, em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e, como Apelado
EDVALDO GONÇALVES DA CRUZ.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, pelas razões contidas no voto do relator.